Tribunal: TJBA
Processo: 8015724-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015724-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: EDUARDO TISSOT

Advogado(s)
:
KARLLA ALZIRA BRITO DOS SANTOS, LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS (POOL DE RISCO). REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar o reajuste anual de mensalidade aos índices fixados pela ANS para planos individuais, em contrato coletivo empresarial com menos de 30 vidas, autorizando o depósito judicial do valor incontroverso e fixando multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do beneficiário para limitar o reajuste das mensalidades; (ii) determinar a adequação do valor da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC

4. O reajuste em planos coletivos com menos de 30 vidas demanda demonstração técnica transparente e específica do percentual aplicado, sob pena de presunção de abusividade em sede liminar.

5. A ausência de detalhamento atuarial analítico neste estágio processual autoriza a aplicação provisória dos índices da ANS como parâmetro de razoabilidade para garantir a manutenção da assistência à saúde.

6. A multa cominatória em valor razoável possui caráter inibitório e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial, não se mostrando excessiva diante do porte econômico da operadora e da importância do bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento*: 1. O reajuste de planos de saúde coletivos com menos de 30 vidas exige demonstração técnica específica do percentual aplicado, com base em cálculos atuariais e metodologia compatível com as normas da ANS. 2. A ausência de tais documentos autoriza a concessão de tutela de urgência para aplicação provisória dos índices fixados para planos individuais, como forma de proteger o consumidor e garantir a continuidade da cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 4º, 6º e 51; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 565/2022.

Jurisprudência relevante citada*: TJBA, AI nº 8027932-35.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 22.09.2025; STJ, REsp n. 1.553.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.